Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DETRIMENTO DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A despeito de a jurisprudência deste Tribunal convergir no sentido de que configura competência absoluta o foro do domicílio do réu em ações nas quais o consumidor figura polo passivo da ação, referida intelecção não se sobrepõe às regras processuais de competência funcional, porquanto instituídas para conferir maior efetividade e segurança jurídica. Ademais, na hipótese, não se verifica o conflito entre varas especializadas, o que reforça a prevalência da competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais em detrimento do Juízo da Vara Cível.
2. Com efeito, a Resolução n. 11/2012, do Pleno do Tribunal de Justiça do TJDFT, que dispõe acerca da criação das varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Brasília, preceitua em seu artigo 2o que, dentre outras hipóteses, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília processar e julgar execução de títulos extrajudiciais.
3. Uma vez que se trata de ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, que foi convertida em ação de execução, por força do art. 4o do aludido decreto, deve ser redistribuída à vara especializada em razão da competência absoluta, sobretudo quando ajuizada após a edição da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. Precedente.
3. Ao contextualizar o sistema normativo à presente hipótese, verifica-se que o caso se amolda à fixação de competência em razão da matéria, de caráter absoluto, e, portanto, inderrogável.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).